Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PÓS-MORTE. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO COM O PRÓPRIO BANCO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE PELO ACIONAMENTO DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação monitória, cujo objeto inicial era a cobrança de valores referentes a empréstimo pessoal contraído junto ao banco. No entanto, a questão principal passou a se concentrar na responsabilidade pela ativação da cobertura do seguro prestamista, firmado entre o de cujus e a própria instituição bancária, e serve para quitar o débito em caso de falecimento do contratante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o ônus de acionar a cobertura securitária seria dos herdeiros do contratante falecido ou se incumbiria ao próprio estipulante do seguro, no caso, o banco, especialmente diante da inexistência de negativa formal de cobertura pela seguradora e da ausência de informação clara e prévia quanto à suposta necessidade de manifestação dos beneficiários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco atuou como estipulante do seguro prestamista e também como instituição credora do contrato de empréstimo, razão pela qual detinha os meios e o dever de comunicação do sinistro à seguradora, conforme a boa-fé objetiva e o dever de informação previstos no CDC (arts. 6o, III, e 31).
4. O seguro prestamista, por sua natureza, visa resguardar os herdeiros de obrigações financeiras após a morte do mutuário. A responsabilidade de ativação do seguro não se transfere aos herdeiros, pois é do banco que condicionou sua contratação.
5. Reconhece-se o a responsabilidade do estipulante pela inércia no acionamento do seguro, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É do estipulante, nos contratos de seguro prestamista vinculados à operação de crédito, a responsabilidade de adoção das providências voltadas à ativação da cobertura securitária, especialmente quando ausente informação prévia e inequívoca aos herdeiros quanto à exigência de manifestação específica para o acionamento da apólice e inexistente negativa formal da seguradora.”
___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1o, 2o e 11; CDC, arts. 6o, III, e 31.